Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704328-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fujifilm do Brasil Ltda Embargado: Roberta Bezerra de Melo - EPP D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela ora recorrente (Id. 32750790). A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 32805549), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição e erro material, pois a mencionada NF no 209989 não é objeto do processo de execução. Acrescenta que não há NF no 213573 dentre os documentos coligidos aos autos, acreditando tratar-se de erro de digitação em suas anteriores manifestações, ocasião em que deveria ter se referido à NF no 216573. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja corrigido o apontado erro material, esclarecida a contradição e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por meio do agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a recorrida requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa (Id. 33617723). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão ou no acórdão. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há qualquer justificativa jurídica, no presente caso, que justifique o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” A contradição, para essa finalidade, é a observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No presente caso a decisão embargada não incorreu em contradição, tampouco em erro material, pois elucidou de modo claro o motivo pelo qual os embargos à execução manejados pelo embargado devem ser recebidos com efeito suspensivo, senão vejamos (Id. 32750790): “A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a presença dos requisitos autorizadores para a execução de duplicatas. Inicialmente, verifica-se que o título de crédito em questão é regulado pela Lei no 5.474/1968, que dispõe, em seu art. 15, inc. II, que a execução amparada por duplicata não aceita dependerá cumulativamente de: a) ter sido protestada; b) estar acompanhada de documento comprobatório do recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço; e c) não ter o sacado recusado o aceite nas hipóteses previstas nos artigos 7o e 8o da mencionada Lei. Assim, comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar a ação de execução, representando obrigação certa, líquida e exigível. Entendimento esclarecedor e digno de nota a respeito da duplicata é ministrado por Marlon Tomazette: “A duplicata é, em síntese, um título de crédito emitido por seu credor originário, com base em uma fatura, para documentar o crédito originado de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. (omissis) Conforme se depreende do conceito apresentado, a duplicata é um título de crédito causal, na medida em que há uma estreita vinculação ao negócio jurídico que lhe deu origem, uma compra e venda ou uma prestação de serviços. (omissis) Em razão desse vínculo expresso, o possuidor do título de crédito tem toda a ciência sobre a causa do título e, por isso, pode ser afetado por essa causa, isto é, o negócio jurídico vincula-se ao título, de tal maneira, a ponto de influenciar na sua própria vida.” (Ressalvam-se os grifos.) [1] No presente caso constata-se que a ação de execução foi instruída com duplicatas emitidas com base em notas fiscais decorrentes da entrega de mercadorias. A assinatura constante em cada uma das notas fiscais, sem qualquer ressalva, é suficiente para comprovar o recebimento das mercadorias nelas discriminadas, havendo presunção de crédito em favor do embargado, ora apelado. Com efeito, à luz da Teoria da Aparência aquele que aceita as mercadorias, sem qualquer ressalva, atua como verdadeiro preposto da pessoa jurídica devedora. Diante dessa peculiaridade é do embargante, ora recorrido, o ônus de comprovar que não houve a entrega das mercadorias ou que as assinaturas lançadas nas notas fiscais seriam de pessoa estranha aos quadros da sociedade empresária credora (art. 373, inciso I, do CPC). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS FATURAS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TÍTULO HÁBIL À EXECUÇÃO. ENTREGA DA MERCADORIA DEMONSTRADA. PROTESTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extração da duplicata tem sido substituída pela nota fiscal fatura que possui como requisito essencial para cobrança a ciência, pelo devedor, acerca dos valores, do número de duplicatas e da data de vencimento de cada uma delas. 2. As faturas, devidamente protestadas e com o recebimento comprovado das respectivas mercadorias, amparam a pretensão executória, de acordo com o artigo 15, inciso II e 2o, da Lei n. 5.474/68. 3. Nos termos do art. 397 do Código Civil, o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento constitui em mora o devedor. Em razão disso, os juros de mora devem incidir a partir da data de vencimento da dívida. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1252297, 07126475020198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. PROTESTO. COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA "EX RE". 1. A duplicata é título de crédito causal que necessita para sua exigibilidade, no caso de duplicata sem aceite, do protesto cambial e da comprovação da entrega de mercadoria ou da prestação de serviços constantes de nota fiscal ou fatura, conforme preceitua o art. 15, II, da Lei 5.474/68. 2. O art. 2o da Lei de Duplicatas faculta ao comerciante a extração de duplicata da fatura, no momento da venda, excluindo expressamente qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. 2.1. Por ser facultativa a extração, é praxe na atividade comercial a emissão de nota fiscal-fatura, na qual todos os dados essenciais à duplicata estão ali representados, não havendo infringência ao disposto no caput do art. 2o da Lei 5.474/68, porquanto a duplicata se confunde com a própria nota fiscal-fatura. Precedente. 3. A empresa autora, ora apelada, fez prova da efetiva entrega das mercadorias no endereço comercial da recorrente, conforme se denota das notas fiscais juntadas no processo executivo, as quais demonstram o carimbo da apelante com a assinatura de recebimento das mercadorias. 4. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, a embargante/apelante, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, qual seja: de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo. Precedente. 5. Nos termos do art. 397, caput, do Código Civil, o inadimplemento de obrigação positiva e líquida constitui de pleno direito em mora o devedor (mora ex re) desde a data do vencimento das respectivas obrigações. Assim, deve-se considerar a data de vencimento dos títulos como termo inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora, inexistindo, portanto, o alegado excesso de execução. Precedente. 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 1228814, 07112320320178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS NO ENDEREÇO INDICADO PELA RECORRENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INFORMAÇÃO CONTIDA NO BOLETO DE PAGAMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFASTADA. ASSINATURAS APOSTAS NOS CANHOTOS DAS NOTAS FISCAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há cerceamento de defesa quando indeferida a realização de exame pericial grafotécnico desnecessário para o deslinde da controvérsia. 1.1 O comprovante de recebimento de mercadorias pode ser assinado por qualquer empregado, não havendo exigência de aposição da assinatura do responsável pela empresa. 2. Na cessão de crédito, a necessidade de notificar o devedor é condição de eficácia do negócio jurídico e visa tão somente preservar seu direito frente ao cumprimento indevido da obrigação, exonerando-o da responsabilidade de arcar com os prejuízos pelo pagamento equivocado ao cedente. 3. Não se exige formalidade específica para cumprimento da exigência contida no art. 290 do Código Civil, sendo suficiente, para fins de notificação, o aviso constante em boleto de pagamento remetido ao devedor, cientificando-o da cessão do crédito. 4. As notas fiscais, os protestos e as próprias duplicatas são suficientes para comprovar a existência do crédito e lastrear a execução, não havendo que se falar em inexigibilidade do título ou da obrigação, mesmo diante da ausência de reconhecimento, pela empresa, das assinaturas apostas nos canhotos das notas fiscais que atestam a entrega das mercadorias no endereço por ela indicado, as quais podem ter sido recebidas por quaisquer de seus funcionários, prevalecendo, nessa particular, a teoria da aparência. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1278793, 07102857520198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. INSTRUMENTOS DE PROTESTO. COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos casos de duplicata aceita por presunção, para que se possa embasar a ação de execução serão necessárias a juntada do instrumento de protesto do respectivo título e de documento que comprove a entrega e recebimento da mercadoria. Além disso, não pode haver prova da recusa do aceite pelo sacado (art. 15, inciso II da Lei 5.474/1968). 2. (...) A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução desde que devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias. (...) (AgInt no AREsp 1253903/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 07/08/2018). 3. No caso em apreço, verifica-se que as duplicatas que embasaram a ação de execução preenchem os requisitos legais, visto que, em razão da ausência de aceite, vieram acompanhadas dos respectivos protestos, de suas correlatas notas fiscais e dos comprovantes de entrega das mercadorias. 4. Ante a ausência de provas em sentido contrário, e em respeito ao princípio da boa-fé, bem como, da teoria da aparência, conclui-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que realizado por pessoa sem poderes específicos para a prática de tal ato. 5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito executivo.” (Acórdão 1185246, 00107029620158070005, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 26/7/2019.) (Ressalvam-se os grifos). No presente caso o Juízo singular assim descreveu a situação das respectivas duplicatas: “Possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais, mas não juntado instrumento de protesto: NF 209992 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, valor R$ 554.312,84, comprovante de entrega ID 80189032; NF 209993 refere-se à duplicata no 001, vencimento 27/05/2019, R$ 767.642,85, ID 80189034, comprovante de entrega ID 80189032; NF 213861 refere-se à duplicata no 001, vencimento 12/10/2019, valor R$ 238.539,37, ID 80189035 - Pág. 2, comprovante de entrega ID 80189035 - Pág. 2. Não possuem comprovante de entrega de mercadorias as seguintes notas fiscais e não juntado instrumento de protesto: NF 213573 refere-se às seguintes duplicatas: duplicata no 001, vencimento 07/12/2019, R$ 45.064,57; duplicata no 002, vencimento 06/08/2020, R$ 45.064,57; e duplicata no 003, vencimento 05/02/2020, R$ 45.064,57; NF 218024 refere-se às seguintes duplicatas: Duplicata no 001, vencimento 06/02/2020, R$ 42.916,39; e duplicata no 002, vencimento 07/03/2020, R$ 42.916,39. Comprovante entrega relativo à NF 209989, ID 80189030, sem a correspondente nota fiscal, sem duplicata e sem instrumento de protesto.” Em relação ao primeiro grupo de notas fiscais, observa-se que os comprovantes de entrega equivalem ao aceite, razão pela qual fica dispensada a necessidade de protesto. No entanto, não é possível observar a existência de protesto em relação às duplicatas no 2 e no 3 (NF 213573). Além disso, a recorrente não impugnou a ausência de nota fiscal ou duplicata em relação à NF 209989 (Id. 115361957, fl. 1, Id. 115361957, fl. 3 e Id. 115361957, fl. 4 dos autos do processo de origem). Com efeito, os embargos à execução não serão dotados de efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em que, mediante requerimento do embargante, forem verificados os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e o devedor oferecer a respectiva garantia, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Ocorre que, a despeito da ausência de garantia, deve ser admitido, excepcionalmente e momentaneamente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da própria ausência de certeza e liquidez em relação à obrigação que está a ser exigida do recorrido. Isso porque a situação descrita, caso seja confirmada, tornará inviável a própria propositura da ação de execução. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que tanto a indicação de nota fiscal com número equivocado pela recorrente quanto a menção ao crédito que, em tese, não deveria ter sido incluído no montante global ora em exame são decorrentes de manifestações e elementos de prova coligidos nos autos do processo de origem, que foram objeto de exame pelo Juízo singular por meio da decisão impugnada por intermédio do agravo de instrumento. Assim, não é possível, ao contrário do que alega a recorrente, promover a aludida “correção” do objeto da demanda diretamente por meio de manifestação manejada nos autos deste agravo de instrumento. Quanto ao mais, convém assinalar que a mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação da decisão embargada e as alegações articuladas pela recorrente, como é elementar, não se ajustam à hipótese de contradição ou de erro material. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões afigura-se ausente contradição a ser suprida ou erro material a ser corrigido. Feitas essas considerações, nego provimento aos embargos interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.